Tribunal: TJES
Processo: 0011509-63.2005.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011509-63.2005.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
APELADO: MARIA IZABEL MOREIRA SANTOS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR
.
RECURSO PROVIDO.

1. N
ão ocorreu a
prescrição intercorrente
da pretensão, eis que, no caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que a apelante tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou
inércia
na condução do processo.

2. Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011509-63.2005.8.08.0030

APTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APDA: MARIA IZABEL MOREIRA SANTOS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 288/290, por meio da qual o julgador
a quo
declarou prescrita a sua pretensão de receber os valores pleiteados na presente ação,
ex vi
do art. 924, inc. V, do CPC, condenando-lhe ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Segundo o c. STJ,
“a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
. (AgInt no AREsp 1083358/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso, a ora apelante propôs em 24/08/2005
“ação monitória”
lastreada em 03 (três) cheques de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) cada, tendo a apelada sido citada via carta precatória devidamente cumprida por oficial de justiça, conforme fl. 60v.

Não promovido o pagamento dos valores vindicados e tampouco apresentada defesa através embargos, restou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial através do
decisum
de fl. 67, datado de 21/11/2006, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

Expedida carta precatória em 05/12/2006 com a finalidade de intimar a apelada para efetuar o pagamento do valor exequendo em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento), esta foi intimada em 11/07/2007, todavia não apresentou qualquer manifestação,
ex vi
das fls. 84/85.

Diante disso, foi então encaminhada em 22/10/2007 nova carta precatória para a Comarca de Teixeira de Freitas (BA), agora com a finalidade de penhora e avaliação, todavia retornou com a informação de não localização de bens, conforme certidão de fl. 108, datada de 29/07/2008 e juntada aos autos em 29/09/2008.

Após, colhem-se dos autos os seguintes dados: (i) em 04/12/2008, o apelante peticionou às fls. 110/111 requerendo a realização de pesquisas via BacenJud. (ii) à fl. 113, através de despacho datado de 15/12/2008, o julgador
a quo
determina a intimação do apelante para trazer a planilha atualizada do débito; (iii) mesmo sem haver intimação, o apelante peticiona à fl. 113 em 16/02/2009 informando o valor atualizado do débito; (iv) em 22/04/2009 o julgador
a quo
realiza o BacenJud, o qual não atinge a finalidade almejada, conforme fls. 128/129; (v) intimado em 04/05/2009, o apelante atravessa em 05/05/2009 a petição de fl. 130 requerendo a expedição e carta precatória; (vi) por meio de despacho datado de 01/06/2009 o julgador
a quo
defere à fl. 132 o pedido alhures, tendo a carta precatória de fl. 133 sido expedida em 19/10/2009; (vii) devolvida a carta precatória em 07/06/2011 com certidão negativa do oficial de justiça, o apelante fez carga dos autos em 06/09/2011 e peticionou em 09/11/2011 à fl. 146 requerendo a realização de consulta da base de dados do Registro Nacional de Veículos; (viii) deferido o pedido através do despacho de fl. 148, datado de 13/12/2011, restou individualizado 01 (um) veículo com restrição administrativa referente à alienação fiduciária; (ix) realizada nova carga dos autos em 14/05/2012, o apelante requer em 04/06/2012, por meio da petição de fl. 153, a penhora do veículo; (x) expedida carta precatória em 10/10/2012 para tal fim, foi procedida a penhora em 23/04/2013, conforme certidão de fl. 166, juntada em 13/09/2013; (xi) em 04/02/2015, após intimação pessoal do apelante em 30/01/2015, este requer à fl. 174 seja designada data para o leilão do bem penhorado; (xii) através do despacho de fl. 176, o julgador
a quo
determina em 21/07/2015 que o apelante comprove a baixa do gravame; (xiii) intimado em 05/04/2016, o agravante peticiona à fl. 179 em 12/05/2016 informando que o veículo penhorado teve o gravame baixado; (xiv) em despacho de fls. 181/182, o julgador
a quo
defere o pedido de alienação do bem penhorado; (xv) posteriormente, mais precisamente em 01/02/2017, o julgador
a quo
à fl. 188 determina a avaliação do bem; (xvi) expedida, então, carta precatória, o apelante peticiona em 22/05/2017 informando o valor do débito; (xvii) via despacho de fl. 210, datado de 06/10/2017, o julgador
a quo
determina que o apelante preste esclarecimentos quanto aos cálculos apresentados; (xviii) o apelante em 07/11/2017 retifica à fl. 213 os cálculos apresentados; (xix) em 05/02/2018 a carta precatória retorna com certidão informando que a apelada teria devolvido o veículo penhorado à instituição financeira em razão de acumular débitos do financiamento; (xx) após, em 05/05/2018, o apelante ainda requer a realização de novo BancenJud, conforme petição de fls. 237/238; (xxi) em 12/09/2018, o julgador
a quo
determina a avaliação e depósito do mesmo, sendo expedida nova carta precatória para tal finalidade; (xxii) em 19/10/2020, o apelante pretende a inclusão do nome da apelada junto ao SPC/SERASA, o que é deferido através de decisão datada de 15/03/2021; (xxiii) em 25/06/2021, o apelante requer a realização de Renajud, o que não alcança efeito positivo; (xxiv) em 17/12/2021, retorna a carta precatória anteriormente expedida com a informação de que o veículo não mais se encontra na posse da apelada; (xxv) em 21/01/2022, o apelante requer a realização de Infojud, o que, apesar de deferido à fl. 269 em 19/05/2022, não surte resultado positivo e; (xxvi) finalmente, em 15/08/2022, o julgador
a quo
profere a sentença objurgada.

De minha parte, n
ão ocorreu a
prescrição intercorrente
da pretensão, eis que, no caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que a apelante tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou
inércia
na condução do processo.

No particular, o apelante atuou diligentemente na busca de bens da apelada ao longo de toda a marcha processual, requerendo a expedição de cartas precatórias e de pesquisas junto aos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, os quais, todavia, não alcançaram o resultado esperado.

Ora, somente a inércia injustificada do credor, repito, caracteriza a prescrição intercorrente na execução.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. 2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.
3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I
Conforme reza a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. II Na hipótese dos autos, não se verificou a inércia injustificada do credor, não restando pois caracterizada a prescrição intercorrente, sobretudo porque o longo tempo de tramitação do feito se deveu à morosidade dos próprios mecanismos da justiça, aliada à dificuldade na localização de bens do executado.
III Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030110058937, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021).

Desta feita, a sentença deve ser anulada, afastando a decretação da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.